Tribunal: TJMT
Processo: 1035189-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035189-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IZENILDA DE JESUS SANTOS - CPF: 384.258.581-00 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA MEDIANTE JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação da Recorrente a multa de 9,9% (nove virgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada a título de litigância de má-fé, além de fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, com a improcedência da condenação de litigância de má-fé, honorários advocatícios, bem como requer seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com obrigação de fazer e reparação por danos morais. A Recorrente sustenta o desconhecimento do débito de R$ 109,79 (cento e nove reais e setenta e nove centavos), datada inclusão de 25/08/2020 referente ao contrato 000168900500997 que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com o Banco Recorrido. Assevera que não consumiu os serviços cobrados pelo Banco a justificar o débito em destaque.

Em defesa, o Banco aduziu que a parte recorrente efetuou a contratação dos serviços que consta da Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e da Contratação de serviços pessoa física, por meio eletrônico. Acosta proposta com aceite digital, cópia dos documentos pessoais e fotos da Recorrente no momento da contratação (ID nº 81471046). Asseverou que agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida.

Aliado a tais provas, o Juízo
a quo
consignou o seguinte na sentença
: “(...) da documentação constante dos autos, verifica-se que a parte Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório aportando aos autos documentação que comprova a relação jurídica entre as partes, bem como a legalidade da negativação.(...)”

Diante disso, o vínculo contratual e a inadimplência restaram incontroversos.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo a autora, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Demonstrado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021